Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717810-06.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: THABATA BUSSINGER SILVA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra r. sentença proferida sob o ID 58277513. Na origem, THABATA BUSSINGER SILVA OLIVEIRA ajuizou ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência em desfavor do apelante, onde narrou que foi submetida à gastroplastia (cirurgia bariátrica) e, diante da expressiva perda de massa corporal, está apta a se submeter a cirurgias plásticas reparadoras de mamoplastia e braquioplastia, como forma de dar continuidade ao tratamento da obesidade mórbida que a acometia. Mencionou que a ré, de forma ilegal, negou-lhe o custeio do tratamento, sob o argumento de que as cirurgias reparadoras não estariam abrangidas pelo rol previsto pela Agência Nacional de Saúde – ANS, por possuírem caráter estético. Pleiteou, ao final, a concessão da tutela de urgência para que o réu autorizasse e custeasse a realização dos procedimentos de mamoplastia e braquioplastia, em conformidade com o relatório médico que instruiu a inicial. No mérito, postulou a procedência do pedido, com a confirmação da tutela de urgência. A tutela de urgência requerida pela autora foi indeferida (IDs 58277486 e 58277493). Em contestação (ID 58277504), a ré requereu a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça. Alegou que a negativa de autorização decorreu da natureza estética dos procedimentos, cuja cobertura não encontra lastro contratual ou no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Em decisão saneadora (ID 58277509), o juízo de origem fixou o ponto controvertido e, aplicando o Código de Defesa do Consumidor ao caso, inverteu o ônus da prova, imputando ao réu o encargo de demonstrar que a finalidade da cirurgia plástica pleiteada pela autora é puramente estética. Em petitório colacionado sob o ID 58277511, a ré informou que não havia provas a produzir. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 58277513), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré na obrigação de autorizar e custear a realização dos procedimentos cirúrgicos de reconstrução de mama com uso de prótese mamária associada à braquioplastia no mesmo tempo operatório, por entender que a ré não de desincumbiu do ônus de comprovar a natureza estética das cirurgias. Na oportunidade, foi concedida a tutela de urgência para determinar que o procedimento cirúrgico seja realizado em até 5 dias, contados da intimação pessoal da ré, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 40.000,00. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A ré interpôs recurso de apelação (ID 58277517), requerendo seu recebimento do duplo efeito. No mérito, reafirma que as cirurgias reparadoras requeridas pela autora possuem cunho estético, não previsto no Rol taxativo de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme dispõe a Resolução Normativa no 465/2021. Pondera que a reparação mamária requerida pela autora não decorre de trauma, câncer ou anomalia do corpo, mas de perda significativa de peso que gerou a sobra de pele nos seios. No que concerne à braquioplastia nos braços, afirma que não há qualquer risco à saúde da apelada que fundamente a cobertura de tal procedimento, que sequer consta no rol taxativo da ANS por ter caráter meramente estético. Menciona que o pedido inicial foi fundamentado em relatórios médicos desprovidos de exames, de fotos e de provas de que efetivamente há prejuízos físicos decorrentes da perda de peso. Alega que inexiste urgência ou emergência apta a autorizar a concessão da antecipação de tutela realizada na sentença. Com estes argumentos, a apelante postula a reforma da r. sentença, para que a operadora não seja obrigada a custear procedimento cirúrgico fora de seus limites contratuais. Subsidiariamente, requer a minoração da multa fixada para R$ 100,00 (cem reais) diários até o limite de R$4.000,00 (quatro mil reais) com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que se evite o enriquecimento sem causa da parte contrária. Preparo recolhido (IDs 58277518 e 58277519). Em contrarrazões (ID 58277524), a apelada obtempera que não compete ao plano de saúde, e sim ao profissional médico, decidir qual o tratamento indicado ao paciente. Assim, postula o não provimento do recurso. É o relatório. Consoante relatado, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. interpôs recurso de apelação contra r. sentença proferida sob o ID 58277513, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada por THABATA BUSSINGER SILVA OLIVEIRA e condenou a ré na obrigação de autorizar e custear a realização dos procedimentos cirúrgicos de reconstrução de mama com uso de prótese mamária associada à braquioplastia no mesmo tempo operatório, por entender que a ré não de desincumbiu do ônus de comprovar a natureza estética das cirurgias. Na oportunidade, foi concedida a tutela de urgência para determinar que o procedimento cirúrgico seja realizado em até 5 dias, contados da intimação pessoal da ré, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 40.000,00. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação ao decisum recorrido. Assim, a parte apelante deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dottii: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júniorii pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnioriii sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que a operadora de plano de saúde apelante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença apelada. Com efeito, da análise das razões recursais de ID 58277517 nota-se que a apelante embasa seu inconformismo na alegação de que as cirurgias reparadoras requeridas pela autora possuem cunho estético, não previsto no Rol taxativo de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme dispõe a Resolução Normativa no 465/2021. Entretanto, na r. sentença proferida sob o ID 58277513, a d. Magistrada de origem, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, anotou, como fundamento, que o fato de não ter a ré se desincumbido de seu ônus de demonstrar o caráter estético dos procedimentos cirúrgicos evidencia a natureza reparadora das cirurgias. Na oportunidade, o d. juízo a quo consignou que (M)esmo tendo sido concedido prazo à ré para requerimento das provas destinadas a desincumbência do ônus probatório, a ré nada requereu, afirmando não possuir provas a serem produzidas. A despeito do fundamento adotado na r. sentença, a parte apelante, em suas razões recursais, não contrapôs o raciocínio vertido pelo juízo de origem, que levou a Magistrada de primeiro grau a julgar procedentes os pedidos iniciais, com base na distribuição do ônus da prova. Isto porque, em momento algum das razões de apelo, a recorrente combateu, ainda que minimamente, o fundamento da sentença, qual seja, que a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a natureza estética dos procedimentos. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença. Em verdade, o recurso interposto, a despeito de repetir os argumentos já vertidos em sede de contestação, transparece desconsiderar, por completo, os argumentos vertidos na sentença combatida quanto ao ônus da prova, que lhe foi atribuído pela decisão saneadora (ID 58277509). Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – Grifo nosso Sendo assim, não tendo a operadora do plano de saúde confrontado os motivos ensejadores da sentença hostilizada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Por força da regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de abril de 2024 às 17:02:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora i DOTTI, Rogéria. 24. Todo Defeito na Fundamentação do Recurso Constitui Vício Insanável? Impugnação Específica, Dialeticidade e o Retorno da Jurisprudência Defensiva In: JÚNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa; OLIVEIRA, Pedro. Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins. São Paulo (SP):EditoraRevista dos Tribunais. 2018. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins. Acesso em: 27 deMarçode 2023. ii NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. iii DIDIER JR. Frediee CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed.JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.